Tribunal: TJDFT
Processo: 0724285-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 072485-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Ormezinda Pacheco Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702774-96.2024.8.07.0000, assim redigida (Id. 198930996 dos autos do processo de origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ORMEZINDA PACHECO NUNES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 14.966,93 (quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 196047408) ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou ilegitimidade ativa, suspensão do processo diante do IRDR 21, excesso na execução, por meio da correção monetária e aplicação da taxa SELIC. Réplica no ID 198843055. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face do IRDR 21. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". A mencionada Lei extinguiu as fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. Tais fatos não se aplicam ao caso, visto que a exequente integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal (Secretaria de Estado de Fazenda) e, à época dos fatos, era filiada ao SINDIRETA/DF à época do dano (1996-1997), na qualidade de servidor (a) do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Importa ressaltar ainda que o caso não se faz necessário nenhuma suspensão, seja pela edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores da administração direta do DF) quanto seu alcance objetivo (benefício alimentação ilegalmente suspenso), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Também não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e causídico d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733 e não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso?. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, 07183453520228070000, Acórdão 1655549, 2a TURMA CÍVEL, Relator: Desembargador JOÃO EGMONT, Data do Julgamento: 25/01/2023, Publicado no DJe: 07/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifei]. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Em suas razões recursais (Id. 60263253) O Distrito Federal sustenta, preliminarmente, que deve ser determinada a suspensão do curso da marcha processual ora em exame, com fundamento em decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), tendo havido, nesse caso afetação para julgamento sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). Argumenta ainda que a controvérsia constante nos autos mencionados tem semelhança com a questão de fundo a ser deliberada na presente relação jurídica processual, qual seja, examinar se servidores da administração direta têm legitimidade ativa para a elaboração de requerimento de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 20110110004915 acima indicado. Afirma também que em virtude da aplicação do princípio da unicidade sindical, está caracterizada a ilegitimidade ativa da recorrida, que é representada pelo SINDFAZ-DF e não pelo SINDIRETA, tendo este último ajuizado a demanda que deu origem à sentença coletiva que se pretende cumprir por meio do processo de origem. Finalmente, aduz que o modo pelo qual foram efetuados os cálculos na origem, relativamente à aplicação do indexador SELIC, caracteriza anatocismo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão da marcha processual naorigem. O recorrente está dispensado do recolhimento do montante referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC) . É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do presente processo em decorrência da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, na marcha processual dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, que será julgado sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). Inicialmente é necessário destacar que a questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 21, pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Sodalício, tem a seguinte redação: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da questão referida, nos moldes da regra prevista no art. 982, inc. I, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do agravante (autos do processo no 32159/97). Nesse contexto a recorrida pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos à parcela de auxílio alimentação. Convém registrar que a controvérsia estabelecida nos presentes autos diz respeito à legitimidade da ora recorrida, que é servidora da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal desde janeiro de 1996, para figurar no polo ativo dos autos de origem, oportunidade em que alega que se filiou ao Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Diante desse cenário está evidenciado que a controvérsia ora em exame é a mesma delineada no Tema no 21 (IRDR), a ser julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, afigura-se indispensável a suspensão do curso do presente processo pela razão aludida. É perceptível, portanto, que as alegações articuladas pelo Distrito Federal são verossímeis e estão alinhadas ao teor da decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Sodalício, nos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, o que revela a necessidade do pretendido sobrestamento. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da marcha processual ora em exame até que seja julgado, pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21), com a ressalva prevista no art. 980, parágrafo único, Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator